Tribunal: TJMT
Processo: 1006103-02.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006103-02.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RANIERI QUEIROZ - CPF: 121.771.558-43 (RECORRIDO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO DE INTEMPESTIVIDADE e NO ART. 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento na intempestividade, observância ao disposto nas Leis n. 10.375/2018 e Lei n. 10.946/2019.

No que se refere, ao valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1006103-02.2020.8.11.0041, impetrado por
RANIERI QUEIROZ
contra ato praticado pela SECRETÁRIA ADJUNTA DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, pelo(a) COORDENADOR(a) DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO e pelo FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, para que o recurso voluntário interposto no processo n. 5571999/2018 seja considerado admitido, aos fins a que se destina.

Aduz o Impetrante que a autoridade coatora não recebeu o Recurso Voluntário interposto no Pedido de Revisão de Exigência Tributária n. 5571999/2018, sob as alegações de intempestividade e não processabilidade dada inferioridade do valor do débito discutido, em relação ao valor de alçada, de 2.500 UPFMT, sendo, portanto, tal ato ilegal/abusivo.

A sentença revisada reconheceu a tempestividade e o valor do tributo discutido foram os únicos motivos de inadmissão do recurso (id 29178324), concedeu a ordem, para que o recurso voluntário interposto no processo n. 5571999/2018 seja considerado admitido, aos fins a que se destina.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor
José B. Gonçalves,
opina pelo desprovimento da remessa necessária (ID 81388961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sob o argumento de que a decisão administrativa viola os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal, o contribuinte impetrou com o presente mandado de segurança.

O Juízo
a quo
ao fundamento de que a norma do art. 1.031, § 1º, inciso I do RICMS/MT viola o art. 5º, LV da Constituição Federal, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora recepcione face a tempestividade e aprecie o Recurso Voluntário n° 5571999/2018.

Os autos foram encaminhados para o Juízo
ad quem
para o fim de remessa necessária, a qual passo a analisar.

Pois bem. No caso em tela, o Recurso Administrativo Voluntário interposto foi inadmitido, sob o fundamento de ser intempestivo e de o crédito tributário ser inferior ao valor mínimo estabelecido pelo Regulamento de ICMS (2500 UPFMT).

No que tange à tempestividade do Recurso Voluntário sabe-se que o prazo para a sua interposição é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão de 1º grau extrajudicial, conforme estabelece o art. 1.031 do RICMS/2014, in verbis:

“Art. 1.031 do RICMS/2014. Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão”.

In casu, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que a ciência da decisão de 1º grau administrativa se deu em 26/12/2019, de modo que o prazo limite para a interposição do recurso administrativo se daria em 25/01/2020.

No entanto, a Lei n.º 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, com as alterações trazidas pela Lei 10.735/2018, estabelece em seu artigo 88, a suspensão dos prazos processuais nos processos administrativos para garantir as férias dos advogados, como cito:

“Art. 88 da Lei n.º 7.692/2002. Todos os prazos nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso ficam suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, de modo a garantir o período de férias à advocacia mato-grossense”. (Nova redação dada pela Lei 10.735/18)

Embora no Regulamento de ICMS/2014 não haja qualquer menção em relação ao recesso dos advogados, sabe-se que diante da omissão na legislação específica deve ser aplicada a geral, que na hipótese é a Lei Estadual n.º 7.692/2002.

Assim, os prazos no processo administrativo em questão devem ser considerados suspensos entre os períodos 20/12/2019 a 20/01/2020, de modo que, o termo
a quo
para a interposição do recurso administrativo passaria a fluir em 21/01/2020 e se findaria em 19/02/2020.

No caso dos autos, o Impetrante protocolou o recurso administrativo em 10/02/2020 (Id. 35647985 - Pág. 50/51- autos origem), ou seja, período inferior ao prazo legal (30 dias), evidenciando a sua tempestividade.

Em relação à inadmissão do Recurso Voluntário n° 5571999/2018, em razão do crédito tributário ser inferior ao valor mínimo estabelecido pelo Regulamento de ICMS (2500 UPFMT), sabe-se que o art. 1.031, § 1º, inciso I do RICMS/MT veda a interposição de recurso voluntário na esfera administrativa quando o lançamento impugnado for inferior a
2.500 (duas e quinhentas) UPF/MT, como cito:

“Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

[...]

§ 1º -
Não cabe recurso voluntário
:

I –
contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 ( duas e quinhentas) UPF/MT
, vigentes na data do respectivo decisório; [...]”.

No entanto, apesar constar no regulamento de ICMS o impedimento para interposição de recurso na esfera extrajudicial que não atinja o valor alçada, dispositivo esse, inclusive que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte/impetrante, é certo que a limitação imposta no âmbito administrativo viola direitos e garantias fundamentais previstos na constituição federal.

Isso porque, o artigo 5º, inciso LV da Lei Maior assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a apresentação de recurso, como cito:

“Art. 5º [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Além de violar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a norma estadual infringe o princípio da isonomia, uma vez que assegura apenas a alguns contribuintes o direito de interpor Recurso Voluntário, negando esse direito aos contribuintes que pretendem impugnar lançamentos de valores inferiores ao valor de alçada.

Portanto, tendo em vista que no presente caso um dos fundamentos apresentados pela autoridade impetrada, na esfera administrativa, para inadmitir o recurso interposto pelo impetrante, é que o lançamento impugnado não alcançou o valor de alçada, não restam dúvidas de que o direito líquido e certo do impetrante foi violado.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1º, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa
. 2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1º, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante. 3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN”. (TJMT - N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1º, I, DO RICMS –
LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFs-MT) – AFRONTA À LEGALIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL
[...] – SENTENÇA RATIFICADA.
Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. [...]”.
(TJMT - N.U 0003144-27.2010.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – DIREITO DE RECORRER OBSTADO PELO VALOR DE ALÇADA – ART. 570-E, § 1º, INCISO I DO RICMS/MT – DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO NOS AUTOS DO MS Nº. 4.1160/2009 – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – ABRANGÊNCIA A DEMAIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA. 1. “A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante.” (TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021) 2. Eventuais recursos interpostos em processos administrativos não trazidos aos autos, devem ser analisados no caso concreto, sob pena de violação à lei do mandado de segurança. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença ratificada em reexame necessário. (N.U 0040421-72.2013.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Deste modo, se mostra correta a decisão do Magistrado
a quo
ao conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora recepcione e aprecie o Recurso Voluntário n°
5571999/2018
.

Ante o exposto,
RATIFICO INTEGRALMENTE
a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022